Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID19. LOLLAPALOOZA. REEMBOLSO DO VALOR DO INGRESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de ingresso de festival de música. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.
2 – Contrato de compra e venda de ingresso para festival de música. LollaPalooza. Pandemia (covid-19). Impossibilidade de realização do evento na data inicialmente contratada. Resolução. O autor, em 03/03/2020, adquiriu um ingresso para o festival de música LollaPalooza, que contava com a participação de dezenas de bandas e músicos nacionais e internacionais, pelo valor de R$1.295,00, o qual ocorreria entre os dias 03 e 05/04/2020, na cidade de São Paulo. O evento, contudo, foi adiado em razão da pandemia e remarcado para março de 2022, quando alguns artistas não puderam se apresentar, tais como Guns N’ Roses e Travis Scott. Requer o autor, portanto, o reembolso do valor pago (ID. 37728597).
3 – Reembolso. A pandemia do coronavírus, COVID-19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento nos moldes inicialmente contratados, em razão da mudança de data e de apresentações de alguns artistas, mas ainda assim o festival foi realizado. O art. 2o da Lei no 14.046/2020, específica para o setor de cultura e editada para minimizar o impacto da pandemia sobre os setores de cultura e turismo, prevê expressamente a ausência da obrigação do prestador de serviço de reembolsar o consumidor pelo rompimento do contrato durante a pandemia, caso haja disponibilização de crédito relativo ao valor pago ou remarcação do evento. Os documentos juntados pelo próprio autor demonstram que o festival foi remarcado para março de 2022, com apresentação de diversos artistas renomados (ID. 37728602), bem como consta informação de que a empresa ré ofereceu a possibilidade de concessão de crédito para utilização futura, o que não foi aceito pelo autor. Não se trata de show de caráter personalíssimo, mas de um festival de música com diversas apresentações, de modo que não se mostra razoável impor fornecedor a devolução dos valores, quando a lei prevê de maneira expressa que a disponibilização de crédito ou remarcação do evento o exonera do reembolso. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L